Tribunal: STF
Processo: HC 98949
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Peculato e lavagem de dinheiro. Unificação da pena. Reconhecimento de continuidade delitiva. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ constitucional como sucedâneo de revisão criminal. 


É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




No caso, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 




Ordem denegada.